Tribunal: TJDFT
Processo: 0003050-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003050-06.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ADRIANA MATOSO DE ABREU, ALAMIR GOMES DE ABREU JÚNIOR, ALEXANDRE MATOSO DE ABREU, ALZIRA MATOSO DE ABREU, LEONARDO MATOSO DE ABREU, LUCIANE MATOSO DE ABREU GURIAN RECORRIDOS: CARLOS HENRIQUE DE MELO PESSOA, DALMO PAIXÃO, NELSON BARCELOS DA VEIGA FILHO, RENATO CAMEJO DE MENEZES, JOSÉ CARLOS DE PAULA (CONFINANTE), INDRA MARIA MAHAJAN (CONFINANTE), TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. TERRACAP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. As certidões de registros dos imóveis para verificação da titularidade real indicam que as terras objeto da presente ação estão inclusas na área em que a TERRACAP comprova ter sido desapropriada. 2. Os bens da TERRACAP são públicos, sendo insuscetíveis de usucapião. Inteligência do art. 183 § 3o da Constituição Federal e da Súmula no 340 do STF. 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 1.238 e 1.241, ambos do Código Civil, requerendo que seja declarada a usucapião da terra discutida, ao argumento de que foram cumpridos integralmente os requisitos legais para tanto. Afirmam que não foi comprovado que se trata de área desapropriada e, portanto, pública, ao revés, a parte contrária estaria insistindo no enquadramento do bem a ser usucapido em matrículas e evidências sucessórias que com ele não se comunicam. Alternativamente, postulam, por questões prejudiciais ao julgamento do mérito, a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pedem a suspensão do feito até a definição da condição da terra. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 1.238 e 1.241, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “As certidões de registros dos imóveis para verificação da titularidade real indicam que as terras objeto da presente ação estão inclusas na área em que a TERRACAP comprova ter sido desapropriada [...] os bens administrados pela referida Empresa Pública se revestem de caráter público e como tais não se submetem à prescrição aquisitiva. Tratando-se de área pública, a sua aquisição por meio de usucapião é juridicamente impossível nos termos do art. 183, § 3o, da Constituição Federal e do enunciado de súmula 340 do STF” (ID. 22840524 - Págs. 5 e 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido subsidiário, de suspensão do feito até a definição da condição da terra, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016